Tribunal: STF
Processo: HC 106411
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE HC NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO DA DATA PROVÁVEL DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a sustentação oral não configura ato essencial à defesa. Interpretação, a contrario sensu, da Súmula 431/STF. Precedentes: HCs 85.845, da relatoria do ministro Carlos Velloso; 86.550, da minha relatoria.



    2. O Tribunal deve adotar procedimento capaz de permitir o exercício da sustentação oral das razões da impetração. 



    3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido pelo STJ. HC deferido de ofício para cassar a decisão colegiada do TJ de Mato Grosso, restabelecendo a liminar deferida nos autos do HC 133.364/2009.